Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720438-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES, JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR APELADO: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES D E S P A C H O Peticiona o réu apelante, JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR, em ID 38250235 alegando a existência de fatos novos e requerendo o seguinte: “(a) Seja dada vista ao apelado e, após, observado no julgamento do apelo que o fato novo comprova que: (i) a Justiça Federal reconheceu que a Newtech adimpliu integralmente seu acordo de parcelamento; (ii) a sucessão empresarial e a confissão de dívida foram realizada à revelia da empresa Newtech, que estava discutindo administrativamente a quitação do seu débito; (iii) os valores utilizados para quitação dos débitos executados pela União eram da Newtech, até porque a empresa ainda possui um crédito de R$ 2.969.517,78, decorrentes dessas penhoras; (iv) a empresa Newtech nunca deixou de existir e nunca foi insolvente, bem como não há declaração de desconsideração de sua personalidade jurídica no âmbito da Justiça Ferderal e/ou Estadual; e (v) as teses suscitadas e negligenciadas pelo judiciário, no sentido de que faltava ao apelado interesse de agir, bem como legitimidade, foram corroboradas pela Justiça Federal, conforme se afere dos documentos anexos. (b) Seja reconhecida a quitação integral do débito por intermédio da própria Newtech antes da sucessão empresarial e da confissão de débito pelo Grupo Fussão sem sua anuência, fato novo que, somado aos já suscitados em juízo e negligenciados pelo d. Juízo a quo, confia o apelante em que a r. sentença recorrida será reformada para acolher as preliminares de falta de interesse de agir e/ou ilegitimidade (passiva-ativa) ou, no mérito, reconhecer que qualquer valor eventualmente quitado pelo Grupo Fusão deverá ser perquirido junto à união, considerando que a cobrança nas execuções ficais foram consideradas indevidas. (c) Seja determinada a retirada do processo da pauta da 26a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (17/08 a 24/08/2022), com respetiva inclusão em sessão presencial, bem como a inscrição dos advogados Pollyana Pereira da Cruz (OAB/DF 47.622) e Alfredo Ribeiro da Cunha Lobo (OAB/ 39.684) para sustentação oral.” Anexos à petição encontram-se cópias de decisões da Justiça Federal e extratos de depósitos judiciais. Primeiramente, nada a prover quanto à alegação de fatos novos. Todos os fatos e documentos anexados são anteriores à remessa dos autos a esta instância recursal, não se admitindo sua arguição somente agora, às vésperas do julgamento dos apelos. Quanto à oposição ao julgamento virtual, trata-se de faculdade conferida à parte (artigo 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021). Ante o exposto, retire-se da pauta virtual e inclua-se em sessão de julgamento telepresencial, devendo os advogados que manifestarem interesse em realizar sustentação oral observarem o prazo regulamentar de inscrição. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora